Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-98.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000689-98.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: MUNICIPIO DE CAMAMU E OUTRA.

Advogado(s)
:

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMAMU. PRAZO PARA REIVINDICAR O DIREITO À NOMEAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
CARGO DE PROFESSOR. CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PREENCHIMENTO DE VAGAS DE FORMA PRECÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SERVIÇO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
RECURSO DO
ACIONADO
DESPROVIDO. RECURSO
DA
ACIONANTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SALÁRIOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. TEMA 671, STF. DANOS MORAIS. INCONFIGURADOS. NÃO COMPROVADA OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRECEDÊNCIA SOBRE O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO §8º, ART. 85, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NESTE ESPECÍFICO PONTO. ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO
DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8000689-98.2022.8.05.0040
, em que são partes os litigantes acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
do acionado
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

AO RECURSO

da acionante, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.